Tribunal: TJMT
Processo: 1041981-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041981-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041981-12.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
B
ANCO BRADESCO S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.067,30 (quinze mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), acrescido de correção pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o apelante aponta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o
decisum
foi proferido com cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas, especialmente prova oral, a qual reputa essencial para demonstrar a validade das cláusulas contratuais e a plena ciência da parte adversa acerca das condições pactuadas. Defende, assim, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

No mérito, aduz que houve expressa quitação dos serviços advocatícios prestados, por meio de termo firmado entre as partes, inexistindo valores pendentes a título de honorários, inclusive de êxito. Sustenta que o contrato previa remuneração por etapas, tendo o recorrido sido devidamente pago pelas fases concluídas, razão pela qual seria indevido o arbitramento judicial.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou indevidamente as cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem que houvesse pedido de revisão ou anulação, violando os princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda, bem como os arts. 421, 421-A e 476 do Código Civil. Argumenta que não há espaço para intervenção judicial em contrato válido, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade.

Aduz, também, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, ao fundamento de que há previsão expressa no contrato acerca da forma de remuneração, inclusive em caso de rescisão, o que afasta a possibilidade de arbitramento judicial.

Por fim, assevera, em caráter subsidiário, a impossibilidade de fixação de honorários sem a comprovação de benefício econômico obtido pelo banco nas demandas patrocinadas, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido, bem como impugna o critério de fixação adotado na sentença, por ter sido baseado no valor das causas, em vez de arbitramento equitativo
(Id. 343436888
).

Contrarrazões ofertadas no Id. 343436891, onde a parte apelada refuta
in totum
as teses aviadas no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo regularmente recolhido, conforme certidão de Id. 343866391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Para tanto, a instituição bancária
aponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, com o indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada, com a
tomada do depoimento pessoal do representante legal da sociedade advocatícia apelada, a qual se trataria de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, muito embora tenha requerido o depoimento pessoal das partes a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, essa produção de provas é prescindível e dispensável para o caso ora analisado.

I
nsta salientar que,
por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de

defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo no 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo no 0000018-53.2014.8 .04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022 .8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91 .2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise do mérito propriamente dito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas n.o 0002039-66.2013.8.14.0060 e 0003494-83.2017.8.11.0036,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos executivos 0002039-66.2013.8.14.0060 e 0003494-83.2017.8.11.0036, objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Tomé Açu-PA
e
Guiratinga-MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$ 15.067,30 (quinze mil e sessenta e sete reais e trinta centavos)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
mantido
pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471152520228110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026